Tribunal: TJDFT
Processo: 0704111-41.2024.8.07.0012
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Direito civil e processual civil. Recurso inominado. Ação cominatória com reparação por danos materiais. Golpe do falso intermediário. Compra e venda de veículo. Culpa concorrente. Repartição proporcional do prejuízo. recurso desprovido.
I. caso em exame
1. Recurso inominado interposto por JOSÉ LUIZ LUSTOSA NETO contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação cominatória com reparação por danos materiais, condenando a ré MARIA DA CRUZ DO SANTOS LIMA ao pagamento de R$ 3.750,00 ao autor, reconhecendo a ocorrência de culpa concorrente entre as partes na concretização do golpe do falso intermediário.
2. O autor visualizou anúncio de venda de veículo GM-CHEVROLET CELTA LIFE/LS, BRANCO, placa JKD6893, na plataforma do Facebook, negociando inicialmente com um terceiro identificado como LUIZ, que o direcionou a tratar com a ré, suposta proprietária do veículo. Após vistoria e tratativas, o autor transferiu R$ 7.500,00 para uma terceira pessoa indicada, sem receber o veículo.
3, A sentença reconheceu que ambos, autor e ré, foram vítimas de um golpe praticado por terceiro, mas entendeu configurada a culpa concorrente das partes, determinando a divisão do prejuízo de forma igualitária.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) Verificar se a sentença reconheceu corretamente a culpa concorrente entre as partes e a repartição proporcional do prejuízo; (ii) examinar se o valor fixado na condenação é adequado e está devidamente fundamentado.
III. Razões de decidir
5. À luz do art. 98 do CPC, defiro o benefício da gratuidade de justiça à recorrente.
6. A relação jurídica entre as partes configura-se como compra e venda de veículo realizada de forma informal, intermediada por terceiro (LUIZ), caracterizando o golpe do falso intermediário, fato reconhecido na sentença.
7. Ambos os litigantes apresentaram condutas imprudentes que contribuíram para o prejuízo: o autor, ao realizar pagamento a terceiro sem exigir recibo formal e sem verificar a pertinência com a titularidade do bem; e a ré, ao aceitar que o veículo fosse negociado por terceiro, não presente no local, sem o acompanhamento direto da titular do veículo, interferindo no destino do pagamento da entrada ou sinal do veículo.
8. A aplicação do artigo 945 do Código Civil se justifica, pois, havendo culpa concorrente, o prejuízo deve ser repartido proporcionalmente. O valor da condenação, fixado em R$ 3.750,00, reflete a divisão proporcional do prejuízo e encontra-se devidamente fundamentado na análise das condutas das partes e na quantificação dos danos.
IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência ante a ausência de contrarrazões.
_________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 945.
Jurisprudência relevante citada: Não há.